Tribunal: TJSP
Processo: 1039082-27.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Nulidades Contratuais c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Materiais e Morais – Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra - Alegação de atraso na entrega da unidade, de nulidade de cláusula contratual e a ilegalidade da cobrança de comissão de corretagem, bem como de despesa condominial e de IPTU - Sentença de procedência - Inconformismo

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Nulidades Contratuais c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Materiais e Morais – Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra - Alegação de atraso na entrega da unidade, de nulidade de cláusula contratual e a ilegalidade da cobrança de comissão de corretagem, bem como de despesa condominial e de IPTU - Sentença de procedência - Inconformismo da ré, suscitando preliminares de nulidade da sentença e de prescrição da pretensão de restituição dos valores pagos a título de corretagem e SATI, e alegando validade do prazo de tolerância de 180 dias previsto no contrato, assim como da data para expedição do habite-se, a ausência de má-fé quanto a cobrança de comissão de corretagem a justificar a sua condenação em restituição em dobro, ausência de danos morais e de lucros cessantes e a não aplicação da multa penal inversa - Parcial cabimento – Preliminares afastadas - Reconhecimento da prescrição trienal com relação a restituição de taxa SATI e corretagem – Validade da cláusula que prevê o prazo de tolerância de 180 dias – Atraso na entrega da unidade incontroverso – Cabimento dos lucros cessantes durante o período de mora da ré pela não fruição do imóvel, dispensada a produção de prova neste sentido - Danos morais devidos - Inaplicabilidade de multa penal de forma inversa em razão da impossibilidade de cumulação com a condenação em lucros cessantes - Recurso parcialmente provido.